Tribunal: STF
Processo: RHC 193010
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiano Afonso da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 592.548/SP (págs. 133-143 do documento eletrônico 1).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[...] foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande em 2016 e, passados 4 anos, nele permanece de forma verdadeiramente perpetuada, no regime diferenciado de cumprimento de pena.
    O que temos visto ocorrer na prática, e não difere do caso concreto, é que com o estabelecimento da competência do Juízo da Execução Estadual para dizer se o preso deve ou não retornar para o Estado de origem temos a manutenção indefinida e reiterada de presos no sistema federal, pensado para ser algo provisório, daí seu rigor e suas limitações.
    Temos por premissa que toda a compreensão do sistema penitenciário federal deve ser feita a partir de seu pressuposto essencial: seu caráter provisório.
    As medidas rigorosas e extremamente restritivas impostas aos que estão a ele submetidos só podem ser admitidas quando aplicadas por períodos curtos de tempo, sob pena de ofenderem princípios básicos que devem reger a execução da pena, dadas as privações por que passam os internos. Esse deve ser o ponto de partida para a análise do presente feito” (págs. 152-153 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;
    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário;
    c) ao final, seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, para reconhecer a ilegalidade da prorrogação de permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal, sem demonstração da excepcionalidade qualificada apta a justificá-la, com a devolução do preso ao Estado de origem.
    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus a via adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, da prorrogação do período de permanência de preso em presídio federal de segurança máxima. Nesse sentido, indico as ementas dos seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado” (HC 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. Processual penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para Prisão Federal em Catanduvas/PR. Mandado de segurança do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da transferência. Liminar deferida para suspender os efeitos dessa decisão. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para discussão sobre a necessidade ou não da transferência. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão ora questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal no Estado do Paraná, a fim de verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para tal discussão, sendo esta reservada e recomendada às vias ordinárias. 2. Não há litispendência entre o mandado de segurança impetrado na origem pelo Ministério Público e o impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro. ‘O pedido no primeiro Mandado se refere unicamente à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em execução. No segundo, o pedido é para fazer cessar os efeitos da decisão proferida em primeiro grau e a consequente permanência dos presos, no Presídio Federal de Catanduvas’. 3. No que concerne ao fundamento de que o paciente estaria preso indevidamente em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não pode este Supremo Tribunal Federal conhecer da matéria, sob pena de dupla supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça também não analisou tal fundamento porque a questão não foi submetida ao crivo da instância de origem. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado” (HC 93.003/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma)
    Ademais, “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório